Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. CONDENAÇÃO CRIMINAL DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DO PODER FAMILIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 189 do Código Civil uma vez "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos em que aludem os arts. 205 e 206". Trata-se da consagração do princípio da actio nata, que rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e que define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão.

2. Pontue-se que o art. 206, § 3o, do CC estabelece que prescreve em 2 (dois) anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. O art. 197, I, do CC, prevê que não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar.

3. O art. 92, inciso II, do CP, por seu turno, dispõe que é efeito da condenação penal a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado.

4. Dito isso, diferentemente do consignado nas razões recursais, a incapacidade para o exercício do poder familiar pelo genitor, decorrente de condenação penal, não pode ser confundida com a extinção do aludido poder, hipóteses estas que se encontram listadas no art. 1.635 do CC e as quais não se verificam na espécie. Tem-se, assim, que a melhor exegese do art. 92, II, do CP, é aquela no sentido de que a condenação penal não faz cessar o poder familiar, mas apenas incapacita o réu de seu exercício, subsistindo, nesses casos, a obrigação alimentar.

5. Logo, se, entre 10/1/2018 e 10/9/2018, a parte exequente, ora agravada, não havia completado 18 (dezoito) anos de idade, tampouco se encontrava emancipada, não há falar em prescrição da sua pretensão de auferir a aludida verba alimentar, afigurando-se escorreita, no aspecto, a r. decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.